Tribunal: TCU
Processo: 018.486/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10419/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.486/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Pereira Perilo (XXX.049.127-XX); Catarina Gueler Machado (XXX.502.847-XX); Darlene Batista Silva (XXX.390.367-XX); Higor Zanon Zandonadi (XXX.406.517-XX); Kassius Anchesqui Nardoto (XXX.829.167-XX); Leandra Couto de Araújo (XXX.511.677-XX); Luiz Fernando Melado Moreira (XXX.316.726-XX); Raone Soares Biancardi (XXX.494.967-XX); Raphael de Sousa Lopes (XXX.974.687-XX); Sayonara Dittrich Meyer (XXX.467.647-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.